Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO SINAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores, julgou procedente o pedido para condenar o réu à devolução de R$ 300.000,00, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, pela taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil. O apelante sustentou, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, e, no mérito, defendeu a legitimidade da retenção integral do sinal pago, sob alegação de direito de arrependimento contratual e aplicação das regras de arras previstas nos arts. 418 e 420 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) aferir a legitimidade da retenção do valor pago, a título de sinal, quando o contrato não prevê cláusula expressa de direito de arrependimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.
4. As arras confirmatórias constituem início do pagamento e garantia do cumprimento contratual, não conferindo direito de arrependimento às partes, ao passo que as arras penitenciais exigem cláusula expressa que preveja o arrependimento e as consequências de sua ocorrência.
5. O contrato firmado entre as partes não contém cláusula expressa de direito de arrependimento, limitando-se a prever penalidades para o inadimplemento, o que caracteriza as arras como confirmatórias.
6. Ausente inadimplemento contratual e verificado mero arrependimento antes do vencimento da última parcela, o valor pago deve ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa do alienante, vedado pelo ordenamento jurídico.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as arras confirmatórias não se confundem com prefixação de perdas e danos, nem podem ser objeto de retenção na resolução contratual (AgInt no REsp no 1.893.412/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, quando os autos contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. Na ausência de cláusula expressa de direito de arrependimento, o sinal pago em contrato de compra e venda tem natureza de arras confirmatórias e deve ser restituído em caso de desistência do negócio.
3. A retenção de valores pagos a título de arras confirmatórias caracteriza enriquecimento sem causa do vendedor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 389, 406, 417 a 420; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.893.412/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.12.2020; TJDFT, Acórdão no 1663537, 0701665-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08.02.2023.